Tribunal: TJMT
Processo: 0021528-04.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021528-04.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELIO PEDRO DE AZEVEDO - CPF: 241.579.532-15 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA- ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Elio Pedro de Azevedo contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Especializada da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Previdenciária – Processo nº 0021528-04.2011.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos da inicial nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e revogou a liminar anteriormente concedida. (id. 177036729). Condenou a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Nas razões recursais o apelante aduz que
todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Insurge acerca do laudo médico pericial, sob o argumento de que o médico perito apenas se baseou nos fatos vigorados às circunstâncias em que se foi realizada a perícia médica, que não houve consideração no que diz respeito aos acontecimentos que ocorrem no ano de 2009.

Argumenta que, o problema na coluna do apelante ocasiona fortes dores e dificulta a locomoção o que lhe impossibilita de exercer a sua profissão, que os documentos acostados aos autos que comprovam que o Recorrente é portador de sequelas advindas do acidente de trabalho, as quais o impelem fortes dores e restrições de deslocamento.

Pugna para que seja considerada a situação biopsicossocial do Apelante, visto que perfaz verdadeiro estado de hipossuficiência, pois se encontra impossibilitado de auferir qualquer tipo de renda, bem como de exercer qualquer atividade laboral.

Alternativamente, assevera que desde a data de 04/08/2009, até o momento em que foi realizada a última perícia nos autos, o apelante estava parcial e temporariamente incapacitado para o exercício de atividades ocupacionais. Aduz mostrar-se plausível a concessão do auxílio-doença, tendo em vista que o recorrente permaneceu afastado do labor em função de doença que a incapacitava parcial e temporariamente, nos termos do art. 59, caput , da Lei n. 8.213/91.

Ao final requer seja dado provimento ao presente recurso.

Prequestionamento aos Artigos 1º; 18, inc. I, alínea “e”; 59; 61; 62; e 86, § 2º, todos da Lei 8.213/91, bem como Artigo 5º, incisos LIV e LV, 201 da Constituição Federal.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 177036734).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
Elio Pedro de Azevedo
ajuizou em data de 20/06/2011 a Ação Previdenciária nº
0021528-04.2011.8.11.0041

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando o restabelecimento de concessão de auxílio-doença após um acidente de trabalho ocorrido em data de 04/08/2009, que resultou
em dor lombar crônica – CID M51.1.

Diante do ocorrido, ao solicitar o benefício do Auxílio-
Doença junto ao apelado em data de 21/08/2009 obteve o deferimento, que teve sua cessação em data de 30/09/2009 e, pedido de prorrogação foi deferido em data de 05/05/2010 - id- 31278474.

Posteriormente, em data de 27/08/2010 houve o indeferimento do pedido de concessão do auxílio-doença tendo em vista a não constatação da incapacidade laborativa. (Id. 31278475 – pag 1)

A apelante pugna pela procedência para que haja o reestabelecimento do auxílio-doença.

Após a cessação, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 01/12/2022. Transcrevo trecho:

“(...)Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente, e REVOGO a decisão liminar anteriormente concedida. Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Consigno, ainda, que a obrigação imposta ao INSS para antecipar os honorários periciais nas ações de acidente de trabalho (art. 8º da Lei n. 8.260/93), não anula a condenação da parte vencida a pagar ao vencedor as despesas que antecipou (art. 82, § 2º, CPC); todavia, in casu, o requerente/vencido é beneficiário da gratuidade da justiça que, concedida de forma integral, compreende os honorários periciais (art. 98, VI, CPC). Diante disso, sem prejuízo do pagamento dos honorários ao expert pelo INSS, o reembolso dos valores, em ação própria, deve ficar a cargo do Estado de Mato Grosso. Veja-se: “(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus de o Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal”. (STJ, Agravo Interno no Recurso Especial nº 1720380/SC, relator o Ministro Gurgel de Faria, j. em 19/06/2018, DJe de 09/08/2018). "(...) A obrigação de pagar os préstimos na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária deve ser imputada ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária àqueles que não possuem condições de arcar com gastos dessa natureza" (AgRg no Ag 1.223.520/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 11/10/10). Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.I.C.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Doença
.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.177036712), o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“ (...)4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais cervicais e lombares com radiculopatia, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada clinicamente. 5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.
Não apresenta limitação para a vida independente.
” (destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, o médico perito observou todos os exames clínicos, laudos ou elementos apresentados pela apelante, para fins de elaboração do laudo pericial, (id. 177036712), colaciono:

“ (...)E) EXAME COMPLEMENTAR/LAUDO MÉDICO: Apresenta cópia dos atestados médicos e exames complementares nas fls. 41, 42, 62 a 67, 69, 77 a 80 e 82 a 84. Apresenta cópia do atestado de saúde ocupacional nas fls. 68, 70, 76 e 81. (...) ”

Dessa maneira, não há que se falar em a realização de nova perícia médica.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023